Tribunal: TJES
Processo: 5004240-86.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. NULIDADE DO TOI. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica, visando à reforma de sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado em razão de suposta fraude no medidor de consumo de energia elétrica do recorrido e determinou a restituição do valor cobrado. A parte autora alega desconhecer a suposta irregularidade, afirmando não ter sido notificada para acompanhar a inspeção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a concessionária observou o contraditório e a ampla defesa no procedimento de constatação de fraude no medidor; e (ii) verificar se a cobrança realizada pela concessionária gera direito à indenização por danos morais ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é um documento unilateral elaborado pela concessionária, sem a participação do consumidor, o que, por si só, não constitui prova irrefutável da ocorrência de fraude no medidor de energia elétrica.

4.
A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL estabelece a necessidade de observância de determinados procedimentos, como a entrega de cópia do TOI ao consumidor ou seu representante no ato da inspeção, e a oferta de perícia técnica para a comprovação da fraude, o que não foi observado no caso em tela.

5.
A unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, sem a devida notificação ao consumidor para acompanhar a inspeção, configura violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme reiterada jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais.

6.
Não restou comprovada a suspensão do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, requisitos necessários para a caracterização de dano moral, conforme entendimento consolidado do STJ.

7.
A cobrança indevida, por si só, não é suficiente para gerar o dever de indenizar por danos morais, considerando que não houve prova de ofensa à honra subjetiva ou objetiva do recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A constatação de fraude em medidor de energia elétrica por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária sem observância do contraditório e da ampla defesa, é insuficiente para legitimar a cobrança de débitos. 2. A cobrança indevida de valores sem a suspensão do fornecimento de energia ou inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes não enseja, por si só, indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129; CC/2002, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, j. 21/09/2017, DJe 28/09/2017; STJ, AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. 16/02/2017, DJe 08/03/2017; TJES, Apelação Cível, 011190007770, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, j. 05/07/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004240-86.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JETRO DA COSTA DE SANTANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. NULIDADE DO TOI. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica, tendente à reforma de sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado em razão de suposta fraude no medidor de consumo de energia elétrica do recorrido e determinou a restituição do valor cobrado. A parte autora alega desconhecer a suposta irregularidade, afirmando não ter sido notificada para acompanhar a inspeção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a concessionária observou o contraditório e a ampla defesa no procedimento de constatação de fraude no medidor; e (ii) verificar se a cobrança realizada pela concessionária gera direito à indenização por danos morais ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é um documento unilateral elaborado pela concessionária, sem a participação do consumidor, o que, por si só, não constitui prova irrefutável da ocorrência de fraude no medidor de energia elétrica.

4.
A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL estabelece a necessidade de observância de determinados procedimentos, como a entrega de cópia do TOI ao consumidor ou seu representante no ato da inspeção, e a oferta de perícia técnica para a comprovação da fraude, o que não observado no caso em tela.

5.
A unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, sem a devida notificação ao consumidor para acompanhar a inspeção, configura violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme reiterada jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais.

6.
Não restou comprovada a suspensão do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, requisitos necessários para a caracterização de dano moral, conforme entendimento consolidado do STJ.

7.
A cobrança indevida, por si só, não é suficiente para gerar o dever de indenizar por danos morais, considerando que não houve prova de ofensa à honra subjetiva ou objetiva do recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A constatação de fraude em medidor de energia elétrica por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária sem observância do contraditório e da ampla defesa, é insuficiente para legitimar a cobrança de débitos. 2. A cobrança indevida de valores sem a suspensão do fornecimento de energia ou inscrição do consumidor em cadastros de inadimplentes não enseja, por si só, indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129; CC/2002, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, j. 21/09/2017, DJe 28/09/2017; STJ, AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. 16/02/2017, DJe 08/03/2017; TJES, Apelação Cível, 011190007770, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, j. 05/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em perquirir a observância aos corolários do contraditório e da ampla defesa e o cumprimento do procedimento legal para constatação da fraude, disposto no art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Ao que se depreende da exordial, o recorrido fora surpreendido com a existência de multa decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3506668, oportunidade na qual tomou conhecimento de débito no valor de R$ 5.251,17, em razão de suposto consumo irregular de energia.

Relatou, ainda, que nunca utilizou ligações clandestinas de energia elétrica ou qualquer outro artifício que pudesse burlar o consumo, não reconhecendo a legitimidade da cobrança, uma vez que a inspeção ocorrera à sua revelia.

A
EDP
afirma que o procedimento adotado encontra respaldo na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Sem embargo, examinando o aludido comando normativo, não é a conclusão que se extrai:

Art. 129. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular,
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora
deve compor conjunto de evidências
para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI,
em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias
, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

Com base na referida norma infralegal, este Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que “
o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

Sobreleva notar que,
in casu
, a ausência do recorrido no momento da lavratura do TOI e, precipuamente, a inobservância das regras procedimentais, acarretou a inviabilidade da realização da prova técnica, uma vez que, no próprio ato da inspeção, os prepostos da concessionária procederam à violação dos lacres, a fim de constatar unilateralmente a irregularidade e, ainda, substituíram o medidor.

Com efeito, se tal procedimento dinâmico, por um lado, possibilita à apelante a verificação imediata de eventual irregularidade, por outro, em caso de impugnação judicial ou mesmo administrativa, acarreta-lhe o ônus de arcar com a inviabilização da referida perícia.

Logo,
a concessionária não se desvencilhou do
onus probandi
quanto ao consumo irregular e regularidade da cobrança.

Dessarte,
i
mperios
a
a manutenção da anulação do TOI
,
na medida em que, ao constatar a
irregularidade
e
calcular
o débito de forma unilateral, a concessionária
violou
as garantias do contraditório e da ampla defesa,
consoante remansosa jurisprudência do STJ
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. ALEGADA APURAÇÃO UNILATERAL. CONDUTA NÃO VERIFICADA. SÚMULA 7/STJ.
1. É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo.
[...] (REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] III.
O Tribunal de origem, em consonância com a jurisprudência desta Corte, concluiu pela ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de débito decorrente de suposta fraude no medidor de energia, apurada, unilateralmente, pela concessionária.
A propósito: "
O entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. Súmula 83/STJ"
(STJ, AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/09/2015; AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/06/2016. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017)

Outro não é o posicionamento deste Sodalício, em especial da Segunda Câmara Cível:

EMENTA:APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Na hipótese vertente, a suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante.
4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190007770, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ENERGIA ELÉTRICA MEDIDOR DE CONSUMO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO CONSUMIDOR AUSENTE NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO COMPROVADA NULIDADE DO DOCUMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta colenda Segunda Câmara Cível, está se consolidando no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude (TJES; Apl 0002493-59.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 16/10/2018; DJES 24/10/2018). 2. O Termo de Ocorrência de Inspeção que gerou o débito questionado pelo autor encontra-se acostado nos autos, no qual consta que o consumidor estava ausente no momento do ato. A concessionária apelante não comprova, outrossim, que enviou cópia do referido documento ao consumidor, conforme determinado pela Resolução ANEEL 414/2010. 3. Mantida a declaração de inexigibilidade do débito apurado a partir do Termo de Ocorrência de Inspeção nº 3413666, conforme reiterada jurisprudência desta colenda Corte de Justiça
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190010584, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

Por fim, no que se refere ao pleito de danos morais, oportuno rememorar que referido dano é aquele capaz de trazer abalos à honra, subjetiva ou objetiva, no caso dos indivíduos, conforme entendimento do Tribunal da Cidadania:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...] 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6.
As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente.
[...] 11. No contexto fático delineado pela moldura do acórdão recorrido não há, todavia, nenhuma prova ou indício da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida, pois não foi evidenciado prejuízo sobre a valoração social da recorrida no meio (econômico) em que atua decorrente da demora da recorrente em concluir a obra no prazo prometido. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, provido. (REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 22/08/2019).

Na hipótese, em que pese a alegação de que a conduta da parte requerida causou danos de ordem extrapatrimonial ao consumidor, consoante a iterativa jurisprudência do TJES, a cobrança indevida não configura, isoladamente, a ocorrência de dano moral, mormente quando não procedida de suspensão do fornecimento ou inscrição do consumidor em órgãos de proteção de crédito, é de se conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 2. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica da consumidora. 3.
A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049190019247, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] V - Por outro lado, destaco que
no presente caso apenas houve a cobrança indevida do valor apurado, mediante ato unilateral, o que a meu ver não enseja indenização por danos morais. Diante disso, cumpre-me dizer que não houve comprovação da suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, tampouco negativação do nome do apelado consumidor nos cadastros de inadimplência SERASA e SPC
.
VI - Nesse contexto, este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já teve a oportunidade de se manifestar em diversos casos análogos ao presente, com posicionamento consolidado, no sentido de que a cobrança indevida de valores referentes ao faturamento dos serviços de energia elétrica enseja tão somente mero aborrecimento ou dissabor, em razão da relação contratual entre apelante e apelado
. VII - Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049190019239, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

DIREITO DO CONSUMIDOR PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INSPEÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL. RES. 414/2010 DA ANEEL - INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO - ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL - COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COBRANÇAS INDEVIDAS DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6. Um dos requisitos de validade do TOI é que ele seja emitido na presença do consumidor ou do seu representante, isto é, aquele que acompanhou a inspeção, porém não foi isso que aconteceu in casu. O apelado não acompanhou a diligência da apelante na substituição do medidor; não foi notificado para estar presente na inspeção; não foi oportunizada a indicação de um representante e não foi notificado pelo correio ou outro meio disponível no prazo de 15 dias, tomando ciência do TOI e dos valores somente após a cobrança dos supostos débitos. 7.
Nada obstante a má prestação do serviço, com a cobrança irregular de suposto débito, não restou comprovado, nesta hipótese, a ocorrência de dano indenizável, sendo este elemento imprescindível para que se possa falar em procedência do pedido indenizatório, posto que o reconhecimento do dever de indenizar a título de dano moral, ainda que decorrente de responsabilidade objetiva, exige a comprovação do ilícito civil, dano efetivo e nexo de causalidade entre os atos praticados pelo agente e os danos experimentados
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0700650-91.2007.8.08.0024). Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Julgamento: 16/05/2016. Publicação: 20/06/2016). 8. Com efeito,
não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica na propriedade do apelado e seu nome não foi inscrito nos cadastros negativos de débito, não havendo qualquer comprovação nesse sentido. Nessa senda, ainda que reconhecida a ilegalidade do procedimento aplicado pela EDP para aferição do débito a ser pago a título de recuperação de consumo, não se observa a caracterização de dano moral indenizável
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049200000146, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial provimento,
apenas
para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Sessão virtual: 14-18/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões